Tribunal: TJDFT
Processo: 0732799-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732799-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, 59.789.021 GREICE KELLY OLIVEIRA PERALTA, 60.139.420 MARLI DA SILVA, 60.128.807 CAMILY VITORIA ALVES DOS SANTOS, 59.968.557 RAFAEL ANTONIO GUANARE SANTAELLA, GREICE KELLY OLIVEIRA PERALTA, RAFAEL ANTONIO GUANARE SANTAELLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor VINICIUS DA SILVA SANTOS, em face de decisão de ID 245255271 que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0733019-10.2025.8.07.0001), ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) AS E OUTROS, indeferiu a tutela de urgência, consistente no bloqueio de valores existentes nas contas bancárias de titularidade dos réus. Em suas razões recursais (ID 74911117), o recorrente alega que foi vítima de uma operação fraudulenta que lhe gerou um prejuízo de R$17.447,00. Aduz que a tutela de urgência pleiteada visa garantir o bloqueio de eventuais valores encontrados, em razão da possibilidade de escoamento da verba, o que dificultaria a efetiva devolução. Argumenta que a probabilidade do direito está evidenciada diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira, por força do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ e diante da apropriação indébita dos valores pelos demais agravados. Ao final, requer “o recebimento do presente Agravo de Instrumento e que seja conhecido e provido, para que seja: a) Suspensa o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC; b) Que o presente recurso seja PROVIDO na sua integralidade, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, por justiça.”. Sem preparo em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao autor agravante. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de possibilidade jurídica do pedido. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostram plausíveis as alegações da recorrente que autorizem determinar a antecipação de tutela, sobretudo porque apesar das alegações do agravante, a fraude sequer resta evidenciada nos autos de origem. Somado a isso, as transferências realizadas pelo autor aos supostos fraudadores ocorreram em abril, conforme documento de ID. 240541118. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora